Tribunal: TJMT
Processo: 0001824-82.2014.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0001824-82.2014.8.11.0046
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: ADELSON PIRES DE OLIVEIRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no art. 105, III, alínea “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, proveu o recurso da parte recorrida, nos termos da seguinte ementa (id. 109614973):
“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR – RÉU FALECIDO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO –FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.
A ausência de uma das condições da ação, quais sejam: legitimidade e interesse processual, por ser matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, conduzindo à extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Considerando que a capacidade para ser parte na relação jurídico-processual está intimamente ligada à ideia de personalidade civil que, nos termos dos arts. 2o e 6o, do CC/02, começa com o nascimento e termina com a morte, extinta a capacidade civil do Apelante pela morte anterior à propositura da Ação de Apreensão, perde este a capacidade processual, ou seja, a possibilidade de ser parte em processo judicial.
Na hipótese, verifico que a ação foi ajuizada em 12/06/2014, quando o Apelante já havia falecido no ano de 2012, conforme documento encaminhado pela Receita Federal (ID. 105145959 - pág. 09).
Portanto, não há capacidade processual do Apelante (legitimatio ad procesum), ou capacidade de ser parte (personalidade jurídica), que se resume na aptidão para ser sujeito da relação jurídica processual ou assumir a situação jurídica processual. Assim, a extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida que se impõe”.
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 0001824-82.2014.8.11.0046, Relator (a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 17/11/2021).
A parte recorrente alega divergência jurisprudencial quanto à violação ao artigo 85, §§ 2o, e 11 do Código Processo Civil, ao argumento de que diante da extinção do feito com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, pelo falecimento do devedor antes do ajuizamento da ação não há que se falar em arbitramento de honorários sucumbenciais.
Recurso tempestivo (id. 113811960).
Contrarrazões (id. 119246456).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Dessa forma, verifica-se que em relação a divergência jurisprudencial quanto à suposta violação ao artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC, a parte recorrente alega que diante da extinção do feito com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, pelo falecimento do devedor antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão não há que se falar em arbitramento de honorários sucumbenciais.
No entanto, verifica-se que a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, tampouco foram opostos embargos de declaração, para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Desse modo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ.RECONSIDERAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. (...) 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”. (AgInt no AREsp 507.475/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). (g.n.)
“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. TORRES DE TRANSMISSÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA CORTE A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL.
I – (...).
III - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. Mesmo as matérias de ordem pública devem ser prequestionadas, conforme entendimento pacífico desta Corte. Nesse sentido: AgInt nos EAREsp n. 1.327.393/MA, relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020.
IV – (...).
VIII - Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp 1626637/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Consequentemente, o recurso interposto não possui qualquer probabilidade de provimento e, por esta razão, indefiro o efeito suspensivo postulado pela parte recorrente, pois, nos termos do art. 1.029, § 5o, do novo CPC, este é um dos pressupostos para a suspensividade dos efeitos da decisão recorrida.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça